Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CABOS CAÍDOS NA RUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TELECOMUNICAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$4.254,50 (quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os danos foram causados por terceiros. Entendeu que há nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor/recorrido e a omissão da recorrente, que não tomou os cuidados que a sua atividade exige, a fim de conservar o sistema de cabeamento de telecomunicações. Por último, destacou que a situação vivenciada pelo recorrido é apta a ensejar a reparação por danos morais

3. A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não seria a responsável pela fiação que atingiu a moto do recorrido. No mérito, aduz que seria inaplicável o código de defesa do consumidor à presente demanda, ante a inexistência da relação de consumo. Alega que não teria cometido nenhum ilícito e por isso não haveria nexo causal entre o acidente do recorrido com a sua atividade. Sustenta que não teria sido comprovada nenhuma falha na sua prestação de serviços. Afirma que qualquer inadequação técnica na fiação não seria sua responsabilidade, mas de outras empresas. Por último, assevera que o recorrido não teria apresentado nenhuma prova do alegado não tendo comprovado os danos materiais e morais experimentados.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 56304019.

6. DA PRELIMINAR. Da ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.

7. Inicialmente destaco que responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal).

8. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível concluir que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) quando apresentou documentos que comprovam a ocorrência dos fatos ID. 56303282/56303292, e dos danos materiais ocasionados em sua motocicleta ID. 56303293/56303294 (arts. 402/403 do Código Civil).

9. Nesse trilhar, não merece prosperar a tese recursal de que não haveria prova suficiente nos autos para comprovar o alegado pelo recorrido.

10. De outro lado, percebo que a recorrente não demonstrou nos autos que os cabos mencionados seriam de propriedade de outra empresa, pois apenas se limitou juntar umas fotos sem nenhum caráter técnico, sendo que a prova documental, na hipótese, seria suficiente para tanto.

11. Outrossim, não passa despercebido deste relator que durante a oitiva da testemunha arrolada pela recorrente (ID. 56304004), foi reiteradamente afirmado que não seria possível identificar de quem seriam os fios (minuto 01:50, 02:30, 03:27, 07:19) nem mesmo afirmar que os fios não seriam da recorrente, tendo em vista que várias empresas possuem o mesmo fornecedor e utilizam fios/cabeamento idênticos, contradizendo toda a tese apresentada pela empresa de telecomunicações (recorrente).

12. Esse também foi o entendimento do juízo de origem: “Ademais, neste ponto, vale destacar que, em seu depoimento, a testemunha trazida pela ré informou, logo no início de seu depoimento, que não tinha como ter certeza de que o cabo não era da empresa CANAA, de modo que não logrou êxito em comprovar que a linha solta não lhe pertencia ou que, de alguma forma, não a utilizava. Saliente-se, também, que a ré poderia ter juntado aos autos croqui com a indicação das características dos seus cabos (identificação, cores, entre outros), inclusive indicando (e comprovando) quais empresas efetivamente possuem cabeamento exclusivo na região do acidente ou se fazem uso de cabeamento compartilhado. No entanto, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, ônus que lhe cabia.”

13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

14. No caso sob análise, entendo que situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento e atinge intensamente a sua dignidade, tendo em vista o local e natureza do ferimento causado no acidente. Conforme demonstrado nos autos, o recorrido teve um grande corte em seu pescoço, causado por um fio caído no meio da rua, sendo pego de surpresa enquanto se deslocava em sua moto para o trabalho.

15. Havendo, portanto, nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço da recorrente e dano extrapatrimonial sofrido, concluo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais também deve ser mantida.

16. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

17. Nesse trilhar, ante as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar Rejeitada

19. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.